Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-44.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA. FATURA. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. NÃO AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente pedido inicial, condenando o consumidor ao pagamento do débito indicado pela CAESB.
2. O condomínio consumidor (apelante) apelou, pleiteando readequação/refaturamento com base no art. 118 da Res. ADASA 14/2011 (desconto por vazamento imperceptível) e, subsidiariamente, recálculo pela média de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Direito ao desconto regulatório por vazamento imperceptível (art. 118 da Res. ADASA 14/2011) e/ou à revisão das faturas pela média histórica.
4. Responsabilidade do usuário por vazamentos em instalações internas.
5. Presunção de legitimidade das medições e dos atos administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Prova dos autos: laudos técnicos apontaram que o aumento do consumo decorreu de vazamentos internos e de lavagem de reservatórios, com recomendações expressas de regularização ao condomínio; não houve demonstração do cumprimento dessas providências. Incidência da regra de responsabilidade do usuário pelas instalações internas (Res. ADASA 15/2011, art. 13).
7. Ônus da prova: competia ao réu (art. 373, II, CPC) demonstrar fato impeditivo/modificativo/extintivo do crédito, o que não ocorreu.
8. Desconto por vazamento imperceptível: o art. 118 da Res. ADASA 14/2011 condiciona a benesse à constatação e subsequente eliminação do vazamento, com comprovação documental do reparo (fotos, notas, etc., redação dada pela Res. ADASA no 10/2022). Ausente prova idônea do reparo, inexiste direito ao desconto; por consequência, não se impõe refaturamento pela média.
9. Presunção de legitimidade: sem prova de vício na medição ou desacerto tarifário, prevalecem a regularidade das faturas e a presunção de legitimidade dos atos da concessionária; a mera discordância do consumidor é insuficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Em litígios de consumo de água com alegação de vazamento, o desconto do art. 118 da Res. ADASA 14/2011 somente é devido se comprovada a efetiva eliminação do vazamento; ausente prova do reparo, mantém se a cobrança e afasta se o refaturamento pela média, prevalecendo a presunção de legitimidade das medições e atos administrativos.”.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 354, 355, I e II, 487, I, 323, 373, II, 85, § 2o e § 11; Resolução ADASA no 14/2011: arts. 111, 118.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Terceira Turma Recursal, Acórdão 2042780, Proc. 0703141-25.2025.8.07.0006, Rel. Margareth Cristina Becker, j. 08/09/2025, DJe 19/09/2025; Acórdão 1899673, Proc. 0718440-68.2023.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, j. 07/08/2024, DJe 13/08/2024; 4a Turma Cível, Acórdão 1907821, Proc. 0746127-77.2023.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 15/08/2024, DJe 03/09/2024.